Tribunal: STF
Processo: ARE 1297811
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 6, p. 1):
    “FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTERIOR À CF/88. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALTERAÇÃO PARA LETRA "J". SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. CONTRARRAZÕES DO ESTADO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO COMBATIDO. SOBRE O PEDIDO RECURSAL DE INCLUSÃO DA ACREPREVIDÊNCIA NO POLO PASSIVO PARA RESPONDER SOLIDARIAMENTE AOS TERMOS DESTE FEITO, NÃO BASTASSE A IMPOSSIBILIDADE NESSE MICROSSISTEMA DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, EX VI DO ART. 10 DA LJE, INEXISTE NOS AUTOS QUALQUER INFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA EFETIVADA. NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO (EM ANEXO) SOBRE A LEGITIMIDADE DO REENQUADRAMENTO, COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES PRETENDIDOS, INCLUINDO PARCELAS QUE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO. VISANDO O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO NA ADI Nº 3.609 –, EM OBSTAR A APLICAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL, O TJAC - PLENO JURISIDICIONAL - FIRMOU NÃO SER COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, NO ASPECTO SUBJETIVO DE PROTEÇÃO À CONFIANÇA DAS PESSOAS QUANTO AOS ATOS, ESSES PROCEDIMENTOS E CONDUTAS, DO ESTADO. EM ANÁLISE À DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, A ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO OCORREU ATRAVÉS DO CONTRATO DE TRABALHO Nº. 1658/84 EM 01/08/1984. SERVIDOR AINDA NA ATIVA, CONTANDO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM TRINTA E QUATRO ANOS DE SERVIÇO, OCUPANDO A MESMA SITUAÇÃO FUNCIONAL DESDE O ANO DE 2014 SEM QUALQUER TIPO DE PROGRESSÃO, TENDO DE FATO O DIREITO A NOVE PROGRESSÕES, O QUE ATENDE À SUSTENTAÇÃO INICIAL, DEVENDO SER ALOCADA NA ÚLTIMA LETRA DA CARREIRA (ART. 29 DA LEI N. 274/2014). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, ORDENANDO AOS DEMANDADOS QUE PROCEDAM O REENQUADRAMENTO DA AUTORA PARA A CLASSE II REF J A PARTIR DE ABRIL DE 2016 (QUANDO REUNIU CONDIÇÕES PARA SUA APOSENTADORIA), E DAÍ POR DIANTE, NOS TERMOS ACIMA DELINEADOS, TUDO COM BASE NO ART. 29, §8º E ANEXO VII DA LCE 274/14 D, SENDO DEVIDAS AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NO IMPORTE DE R$-14.198,02 CONFORME TABELA JUNTADA PELA PARTE RECORRENTE E NÃO EFETIVAMENTE DESNATURADA PELA RECORRIDA, BEM COMO, AS DEMAIS PARCELAS QUE VENCEREM DURANTE A TRAMITAÇÃO, A SEREM OBJETO DE LIQUIDAÇÃO. O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS CORRESPONDENTES AOS EFEITOS FINANCEIROS OBSERVARÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, COM INÍCIO NO VENCIMENTO DE CADA PARCELA, ALÉM DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO ANO, CONTADOS DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/01. CUSTAS ISENTAS ATE O DEFERIMENTO DA AJG. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 5º, LV; e 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) a parte recorrida ingressou no quadro orgânico-funcional do Estado do Acre sem prestar concurso público e, mesmo obtendo diversas vantagens do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR ao longo da vida funcional, por força de Parecer que orientou a Administração Pública Estadual acerca da decisão proferida por esse Pretório Excelso na ADI nº 3.609-AC, deixou de gozar dos mesmos direitos conferidos aos servidores públicos concursados.” (eDOC 9, p. 10).
    Aduz-se, também, que “a Turma Recursal jamais poderia ter mantido a sentença que julgou procedente o pleito autoral, uma vez que sem o necessário atributo da efetividade (o qual não foi afirmado nem negado segundo o Acórdão que apreciou os embargos declaratórios), o recorrido não pode se arvorar do PCCR específico dos servidores da educação e buscar a concessão de mais vantagens, especialmente a progressão para referência superior, sob pena de expressa afronta ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal (servidor não aprovado em concurso público) e, sobretudo, de desrespeito ao acórdão prolatado na ADI nº 3.609-AC pelo STF.” (eDOC 9, p. 10).
    O Presidente da 1ª Turma Recursal do TJ/AC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 6, pp. 1/2):
    “O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELAS TURMAS RECURSAIS DESTE ESTADO (EM ANEXO) SOBRE A LEGITIMIDADE DO REENQUADRAMENTO, COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS VALORES PRETENDIDOS, INCLUINDO PARCELAS QUE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO. VISANDO O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE EXERCIDO NA ADI Nº 3.609 –, EM OBSTAR A APLICAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL, O TJAC - PLENO JURISIDICIONAL - FIRMOU NÃO SER COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, NO ASPECTO SUBJETIVO DE PROTEÇÃO À CONFIANÇA DAS PESSOAS QUANTO AOS ATOS, ESSES PROCEDIMENTOS E CONDUTAS, DO ESTADO. EM ANÁLISE À DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, A ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO OCORREU ATRAVÉS DO CONTRATO DE TRABALHO Nº. 1658/84 EM 01/08/1984. SERVIDOR AINDA NA ATIVA, CONTANDO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM TRINTA E QUATRO ANOS DE SERVIÇO, OCUPANDO A MESMA SITUAÇÃO FUNCIONAL DESDE O ANO DE 2014 SEM QUALQUER TIPO DE PROGRESSÃO, TENDO DE FATO O DIREITO A NOVE PROGRESSÕES, O QUE ATENDE À SUSTENTAÇÃO INICIAL, DEVENDO SER ALOCADA NA ÚLTIMA LETRA DA CARREIRA (ART. 29 DA LEI N. 274/2014). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, ORDENANDO AOS DEMANDADOS QUE PROCEDAM O REENQUADRAMENTO DA AUTORA PARA A CLASSE II REF J A PARTIR DE ABRIL DE 2016 (QUANDO REUNIU CONDIÇÕES PARA SUA APOSENTADORIA), E DAÍ POR DIANTE, NOS TERMOS ACIMA DELINEADOS, TUDO COM BASE NO ART. 29, §8º E ANEXO VII DA LCE 274/14 D, SENDO DEVIDAS AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NO IMPORTE DE R$-14.198,02 CONFORME TABELA JUNTADA PELA PARTE RECORRENTE E NÃO EFETIVAMENTE DESNATURADA PELA RECORRIDA, BEM COMO, AS DEMAIS PARCELAS QUE VENCEREM DURANTE A TRAMITAÇÃO, A SEREM OBJETO DE LIQUIDAÇÃO. O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS CORRESPONDENTES AOS EFEITOS FINANCEIROS OBSERVARÁ A CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA, COM INÍCIO NO VENCIMENTO DE CADA PARCELA, ALÉM DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PERCENTUAL DE 6% AO ANO, CONTADOS DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/01. CUSTAS ISENTAS ATE O DEFERIMENTO DA AJG. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.” 
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, o status jurídico dos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público – se efetivos ou não - foi especificamente abordado na ação direta, in verbis: 
    “No caso presente, analisando-se a norma impugnada, verifica-se que a sua inconstitucionalidade é patente, porque, desde a promulgação da Constituição de 1988, por força de seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ressalte-se que a orientação deste Tribunal, no sentido de não ser complacente em relação à regra do concurso público, encontra-se sedimentada no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 1.350/RO, nos seguintes termos: 
    (...)
    Verifica-se, ademais, que a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”). 
    (...).”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao reenquadramento funcional – direito reservado aos servidores efetivos –, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido, os recentes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 doADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.
    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.234.740-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC). (ARE 1286168 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. (ARE 1247837 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020)
     Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do artigo 932, V, “b” e do artigo 21, § 2º, do RISTF. Sem condenação em honorários em razão do resultado do julgamento.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente